Tribunal: STF
Processo: ARE 1598413
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL - ART.129, §9º, DO CP e ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS - PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
– É cediço que nos crimes domésticos, que normalmente ocorrem na intimidade do lar, não existindo testemunhas que presenciaram os fatos, a palavra da vítima tem grande valor como meio de prova, assumindo preponderante importância, mormente quando os fatos ocorridos são expostos com detalhes, como no caso, e amparado com outros elementos materializados na instrução do processo, nada havendo nos autos que possa autorizar a conclusão de que estivesse agindo com a deliberada intenção de incriminar falsamente o acusado.
– Apelação criminal não provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, possui especial relevância, em razão da natureza clandestina desses delitos, que muitas vezes são praticados sem a presença de testemunhas.
(...)
No caso em apreço, a vítima relatou que " ele forçou a janela tentando fechar com meu braço na janela e eu gritando pedindo para ele parar e ele dizia a todo momento, se você entrar com ela eu mato as duas (...) E ele foi, ficou puxando a perna dela, foi quando eu comecei a gritar por socorro pra ver se algum vizinho vinha me ajudar, nisso eu dei um murro nas costas dele pedindo para ele parar pra soltar a Beatriz e dizer que não soltava e se a gente entrasse ele matava nós duas ; (…) Ele tinha escondido o meu e disse assim, pegou a arma dele e apontou na minha direção, se você tiver alguma coisa eu atiro na sua cabeça aí eu peguei e falei na hora que levantou o celular você não é tão homem para falar que eu tô querendo me matar porque você não filma você com arma na mão tentando me matar; (…). (PJe mídias 18/12/2023 19:00 à 20:00, 23:00 à 24:00)
As testemunhas confirmaram com suas respectivas declarações que o relacionamento era bastante conturbado Id. n 31217912 .
Ademais, o laudo pericial confirmou a existência das lesões.
Diante do exposto, tenho que as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelante.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente